Tribunal: TJSP
Processo: 2214054-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. INADMISSIBILIDADE DA RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, QUE FOI DOADO AO FIADOR COM CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA TÃO SOMENTE DE EVENTUAIS FRUTOS E RENDIMENTOS ADVINDOS DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. INADMISSIBILIDADE DA RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, QUE FOI DOADO AO FIADOR COM CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA TÃO SOMENTE DE EVENTUAIS FRUTOS E RENDIMENTOS ADVINDOS DO IMÓVEL DOADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33518
Registro: 2020.0001034342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214054-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
ANCAR IVANHOÉ CAMPINAS S/A e NAI CAMPINAS PARTICIPAÇÕES S/A,
são agravados ANAFOFANA BABY COMÉRCIO LTDA e ERIX DE OLIVEIRA
ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33518
Agravo de Instrumento no 2214054-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33518
2
Agravante(s): ANCAR IVANHOÉ CAMPINAS S/A E OUTRO
Agravado(s): ANAFOFANA BABY COMÉRCIO LTDA.; ERIX DE OLIVEIRA
COMÉRCIO LTDA.
Comarca: Campinas 10a Vara Cível (Processo no 1003137-29.2017.8.26.0114)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
COMERCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PENHORA
DE
IMÓVEL
DO
FIADOR.
INADMISSIBILIDADE
DA
RELATIVIZAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE
DO
IMÓVEL,
QUE
FOI
DOADO
AO
FIADOR
COM
CLÁUSULA
DE
INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
POSSIBILIDADE DE PENHORA TÃO SOMENTE DE
EVENTUAIS FRUTOS E RENDIMENTOS ADVINDOS
DO
IMÓVEL
DOADO.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 316, proferida pelo MM. Juiz de Direito Maurício Simões de
Almeida Botelho Silva, em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu
pedido de penhora do imóvel objeto da matrícula 35.361, porquanto gravado com
cláusula de impenhorabilidade, anterior ao ajuizamento da ação.
Alegam as agravantes, em apertada síntese, que a r. decisão agravada
deve ser reformada, pois: 1) os agravados foram citados, contudo, não efetuaram
pagamento, tendo sido infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas BACENJUD,
RENAJUD E INFOJUD, razão pela qual pleitearam a penhora do imóvel de
propriedade do fiador-devedor (matricula no 35.361), gravado com cláusula de
incomunicabilidade e impenhorabilidade; 2) por se tratar de obrigação de fiança em
contrato de locação, não é cabível a oposição de impenhorabilidade de bem de
família, nos termos do art. 3o, VIII da Lei 8.009/90 e Súmula 549 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33518
Agravo de Instrumento no 2214054-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33518
3
Preparo às fls. 08/09.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls. 320) e regularmente
processado.
Sem contraminuta, uma vez que a agravada Anafofana Baby
Comércio Ltda., intimada, não apresentou contraminuta (fls. 338). E o agravado Erix
de Oliveira Assis, não foi intimado porque a carta a ele endereçada não foi entregue
(fls. 338), porém, ele é revel nos autos originários, não tendo constituído advogado
(fls. 283 e 288). Portanto, desnecessária a insistência de atos processuais para a sua
intimação.
É o relatório.
Verifica-se que os agravados foram citados (fls. 283/284) para os
termos da execução do título judicial e não constituíram advogado, não efetuaram o
pagamento reclamado e muito menos ofertaram embargos do devedor (fls. 285),
tampouco ofereceram qualquer resistência à pretensão de modo que, contra eles, os
prazos fluem independentemente de intimação, nos termos do art. 346 do CPC. A
necessidade de intimação pessoal ocorrerá no caso de penhora efetivada, nos termos
do art. 841, §2o do CPC. Nesse sentido:
Cumprimento de sentença. Revelia. Alegação de vícios de intimação em sede de impugnação.
Aplicação do art. 346, CPC/2015. Réu revel e sem advogado nos autos. Prazo do revel que
corre independentemente de intimação. Intimação para pagamento regular. Multa por
litigância de má-fé. Critério subjetivo. Conduta que não teve cunho procrastinatório. Pena
afastada. Recurso provido. É certo que contra o réu revel o prazo corre a partir da publicação
do ato decisório e independentemente de intimação, conforme dispõe o artigo 346,
CPC/2015, inclusive de contrarrazões. Não obstante a impugnação deduzida tenha aventado
vícios processuais inexistentes, a conduta não se apresenta com cunho procrastinatório, não
revelando a má-fé. Entende-se que a imperícia ou imprudência não caracterizam a má-fé,
embora fundada a impugnação em argumentos frágeis e descabidos. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2251295-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019 n/ grifos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33518
Agravo de Instrumento no 2214054-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33518
4
Perseguem as agravantes a reforma da r. decisão agravada para que
seja afastada a impenhorabilidade do imóvel, “uma vez que, conforme restou
demonstrada, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação” (fls. 07).
Sem razão as agravantes na medida em que a cláusula de
impenhorabilidade parte de imposição dos doadores (pais do agravado fls. 315)
sem que o donatário tenha qualquer tipo de ingerência sobre a vontade por eles
manifestada no ato da doação. Inviável, portanto, a pretensão de penhora do bem
recebido pelo devedor a título de doação com cláusula de impenhorabilidade, pouco
importando, no caso, ser ele fiador em contrato de locação, uma vez que o bem
imóvel doado não se encontra livre e desembaraçado para garantir a execução e o
recebimento do crédito nela perseguido. Nesse sentido:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Imóvel recebido por força
de doação e gravado com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade.
Descabimento da penhora. Inadmissibilidade de relativização da impenhorabilidade nos autos
do processo executivo. Levantamento da constrição determinado. Decisão mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento
2211757-75.2020.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL DOADO AO
AGRAVANTE E À SUA IRMÃ, PELOS GENITORES, COM CLÁUSULAS DE
IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO - VALIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO ENSEJO DA
DOAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER QUESTIONADA EM AÇÃO PRÓPRIA -
RECURSO PROVIDO. "Se o imóvel está gravado com cláusulas de inalienabilidade, de
impenhorabilidade e/ou de incomunicabilidade, e não estando presentes os requisitos para
mitigação das restrições, não é lícito admitir sua constrição, seja por força do artigo 1.911 do
Código Civil, seja em razão do disposto no artigo 833, inciso I, do Código de Processo
Civil". (TJSP; Agravo de Instrumento 2098604-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33518
Agravo de Instrumento no 2214054-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33518
5
Logo, resulta mantida a r. decisão agravada em todos os seus termos,
pois efetuou adequado enquadramento jurídico dos fatos processuais “et extra”.
Observa-se, contudo, que a cláusula de impenhorabilidade do imóvel não inviabiliza
eventual penhora sobre frutos ou rendimentos por ele produzidos, como por exemplo,
no caso de locação, de forma que os aluguéis poderão sofrer constrição judicial.
Poderão as agravantes, comprovando a existência desses frutos ou rendimentos, pedir-
lhes a penhora, desde que o façam em termos de apreciação pelo r. Juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora